Tribunal: STF
Processo: HC 182916
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Consta da denúncia que o agravante alugou, pelo prazo de 30 (trinta) dias, duas betoneiras de propriedade da vítima, e, transcorrido o prazo estipulado, não devolveu os bens, tampouco pagou o valor da locação, deles se apropriando. 3. Não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se o acusado praticou ou não os fatos que lhe foram imputados. 4. Para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. Precedentes. 5. Estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 6. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado como incurso na figura típica no art. 168, caput, do CP (apropriação indébita), pois, supostamente “alugou duas máquinas betoneiras, pagou pelos primeiros meses e, a simples mora na entrega das máquinas deu início à ação penal suprareferida”; b) há manifesta atipicidade na conduta narrada, que constitui, quando muito, “um ilícito civil”, de modo que deve ser a ação penal trancada, por ausência de justa causa; c) o fato narrado caracteriza “’apropriação indébita de uso’, não sendo ilícito penal”; d) “não bastasse, o fato provocou a regressão de regime do paciente na execução penal que estava cumprindo em regime aberto, ou seja, foi duplamente punido por um ilícito civil”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    No caso em análise, a atipicidade da conduta não se afigura evidente, na medida em que a denúncia promovida pelo MPSC narra fato concreto e que, em tese, pode se subsumir à figura típica do art. 168, caput, do CP:
    “Nos dias 27 de março e 04 de abril de 2019, o denunciado Edison Guilherme Zeferino alugou para si, pelo prazo de trinta dias, duas betoneiras de 400 litros junto à empresa "Locações de Máquinas e Equipamentos Criciúma", localizada na Rua Cônego Aníbal Maria di Francia, n. 935, Bairro Pinheirinho, de propriedade da vítima Daniel Librelato.
    Ocorre que, transcorrido o prazo estipulado e procurado pelo locador o denunciado, afora não ter pago o valor do aluguel, não devolveu os bens, apropriando-se indevidamente dos mesmos. As betoneiras somente foram recuperadas no mês de agosto de 2019, após o denunciado ser acionado para cobrança.”
    Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória. 
    Consigno que na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica. 
    Ademais, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).
    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 
    Partindo de tal premissa, em havendo a instância antecedente, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente